Tribunal: TJBA
Processo: 0071042-87.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0071042-87.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Maria Evangelista Cardoso de Jesus Advogado(s): JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO APELADO: MARIA DAS GRACAS COELHO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITOS REAIS. CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1. Não se admite a discussão da validade e do mérito do ato administrativo vinculado emitido pelo representante legal da administração pública em que se concede o direito real de moradia. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0071042-87.2006.8.05.0001, em que é embargante MARIA EVANGELISTA CARDOSO DE JESUS e em que é embargada MARIA DAS GRACAS COELHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator